Tribunal: TJDFT
Processo: 0796526-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. NOVAS INFRAÇÕES. DURANTE SUSPENSÃO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O recorrente afirma que não foi comprovada o envio da notificação da penalidade de cassação da CNH, embora haja nos autos a reprodução da carta, não há qualquer documento que comprove que ela foi enviada. Aduz ainda que não há qualquer ato de notificação da penalidade entre 14/06/2021 a 01/09/2022, ou seja, o processo ficou parado por mais de 360 dias, sem nenhuma movimentação, operando a decadência do direito de aplicar a penalidade, nos termos da Lei 14.071/2020.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 70950061.
III. Questão em Discussão
4. A questão posta em análise: i) verificar se houve prescrição intercorrente para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
IV. Razão de Decidir.
5. Compulsando os autos verifico que o recorrente 07/06/2018, entregou sua CNH para cumprimento da penalidade de suspensão de 12 (doze) meses, no Processo Administrativo 0113.006832/2010. Sendo advertido que ele estava legalmente impedido de dirigir qualquer veículo automotor, podendo responder a processo de cassação do direito de dirigir.
6. Durante o período de suspensão, o recorrente foi notificado de infrações de trânsito, sendo aberto processo para cassação da CNH. Em 26/09/2018, durante o período de suspensão, o recorrente foi autuado, ST01242139. Sendo enviada a notificação da infração em 25/10/2018.
7. O recorrente apresentou Defesa Prévia, em 15/08/2019, ID 70949649, pág. 64/67. Em 20/07/2021 foi publicada no DODF a Instrução no 406/2021, com a cassação da CNH do recorrente. Em 01/09/2022 enviada a notificação ao recorrente da Suspensão do Direito de Dirigir e Curso de Reciclagem, abrindo prazo para recurso perante à JARI. Em 11/01/2023 a penalidade foi aplicada, com bloqueio da CNH do recorrente. Em 15/02/2023 o processo foi arquivado, tendo em vista a não apresentação de recurso.
8. O recorrente cometeu novas infrações quando estava com a CNH suspensa, motivo pelo qual teve a cassação de sua CNH por 2 anos.
9. Não houve violação do Art. 10 da Resolução 723/2018/CONTRAN, inclusive no tocante aos prazos prescricionais, Art. 24 do mesmo dispositivo, o qual remete para a Lei 9.873/1999, não ocorreu a prescrição intercorrente, a qual somente ocorre se o procedimento permanecer paralisado por mais de 03 (três) anos, pendentes de despacho ou decisão.
10. Os documentos acostados ao processo demonstram que o processo administrativo não ficou sem tramitação por mais de 03 (três) anos.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, ID 70950060. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 85 do Código de Processo Civil.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 165-A do CTB; §5o do Art. 24 da Resolução CONTRAN no 723/2018.
Lei no 9.784/99 e Artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99;
Resolução 723/2018/CONTRAN